Tribunal: TJMT
Processo: 1000278-50.2022.8.11.0092
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000278-50.2022.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TIMOTHEO CRUCIOL - CPF: 006.563.649-04 (EMBARGADO), SIGMAR MACEIO - CPF: 101.745.618-65 (ADVOGADO), WIRIS INACIO GODOI - CPF: 760.300.751-87 (EMBARGANTE), THIMOTEO CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 038.911.538-05 (EMBARGANTE), GESSICA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 036.837.411-47 (ADVOGADO), WIRIS INACIO GODOI - CPF: 760.300.751-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL DO DIREITO À PRODUÇÃO PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. ART. 370 DO CPC. INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA LITIGIOSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos com fundamento em suposta omissão no acórdão que teria deixado de enfrentar argumento relativo à preclusão temporal do direito à produção de prova pericial, levantado nas contrarrazões de apelação.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há omissão relevante no acórdão quanto à alegada preclusão para requerimento de prova pericial e, em caso positivo, avaliar a possibilidade de efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa já decidida.

4. Não há omissão no acórdão que determina a produção de prova pericial em ação possessória, quando fundamenta adequadamente a necessidade da prova técnica para individualização precisa da área litigiosa.

5. O poder instrutório do juiz, consagrado no art. 370 do CPC, confere ao juiz a prerrogativa de determinar a produção de provas necessárias, inclusive de ofício, não estando adstrito à inércia das partes.

6. O indeferimento da prova pelo juízo de origem, somado à exigência de comprovação do ônus probatório pela parte ré, configurou cerceamento de defesa, devidamente reconhecido pelo acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “É incabível a rediscussão de mérito por meio de embargos de declaração, sobretudo quando a decisão embargada já enfrentou os fundamentos relevantes à solução da controvérsia e a produção de prova pericial decorreu do poder instrutório do magistrado, nos termos do art. 370 do CPC.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 370, 489, § 1o, IV; 1.022, II; 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03/05/2016; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13/12/2017; STJ, AgInt no AREsp 1400882/SP, j. 30/09/2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por THIMOTEO CARVALHO DE OLIVEIRA, contra o v. acórdão que, nos autos do recurso de apelação (Proc. no 1000278-50.2022.8.11.0092), à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por TIMOTHEO CRUCIOL para reconhecer cerceamento de defesa, cassar a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e realização de prova pericial (cf. id. n° 299142860).

Em suas razões recursais, o embargante alega omissão no acórdão por não enfrentar argumento relevante apresentado nas contrarrazões de apelação, capaz de infirmar a conclusão adotada, conforme disposto no art. 1.022, II, parágrafo único, II c/c art. 489, §1o, IV, todos do CPC.

Sustenta que não foi apreciada a questão da preclusão temporal do direito à produção probatória pelo ora embargado, já que este apresentou sua especificação de provas mais de trinta dias após o término do prazo legal, o que ensejou o indeferimento da prova pericial pelo juízo de primeiro grau. Afirma que tal argumento foi expressamente suscitado nas contrarrazões de apelação, mas não foi analisado pelo acórdão embargado.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja suprida a omissão apontada, com consequente alteração do julgado para negar provimento ao recurso de apelação. (cf. Id. no 299125392).

Em contrarrazões, a parte embargada refutou os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento (cf. Id. no 303388866).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, o eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, em rápida leitura das razões recursais, já se revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a parte embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir o mérito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

O v. acórdão embargado fundamentou, de forma clara e coerente, a necessidade da produção de prova pericial, diante da existência de versões conflitantes sobre a delimitação da área litigiosa, reputando insatisfatórios os elementos constantes dos autos para a aferição segura da extensão da posse exercida por cada parte.

Ressaltou, ainda, que a complexidade fática do caso, marcada por alegações mútuas de invasão, registros de boletins de ocorrência e ausência de georreferenciamento, impõe a realização de prova técnica como único meio apto a elucidar a controvérsia, sendo certo que a suposta preclusão alegada pela embargante não impede o julgador de determinar, inclusive de ofício, a produção da prova necessária, nos termos do art. 370 do CPC, cuja inobservância configuraria grave cerceamento de defesa.

Tal entendimento encontra amparo na consolidada jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SOBREPOSIÇÃO DE TÍTULOS – INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS - APURAÇÃO – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – POSSIBILIDADE DE DESIGNAÇÃO DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O art. 370 do CPC prevê que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito . In casu, é indispensável a realização de perícia técnica para apontar se o bem se encontra individualizado ou se realmente há sobreposição de títulos na área.

(TJ-MT 00065883220148110040 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

Ademais, conforme consignado no v. acórdão, restou evidenciada contradição lógica na r. sentença, na medida em que o juízo, ao indeferir a produção de prova considerada essencial à demonstração da tese defensiva e, simultaneamente, afirmar que
“a parte requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório”,
acabou por inviabilizar o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, culminando em flagrante cerceamento de defesa.

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de omissão como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a nítida reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões.

Ora, se o embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Ademais, cito o precedente do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020) - destaquei.

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração, advertindo as partes que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, no patamar máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025